Tribunal: TJBA
Processo: 0500519-80.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500519-80.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FEIRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA HOMOLOGADO EM JUÍZO. TRANSCURSO DE TEMPO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PELA PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PROVIMENTO. O artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que o crédito tributário extingue-se pelo pagamento, consagrando o princípio de que a extinção da obrigação tributária opera-se mediante o efetivo adimplemento, não comportando presunções. O artigo 158, inciso I, do Código Tributário Nacional é categórico ao dispor que o pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, quando parcial, das prestações em que se decomponha, nem, quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. A regra tributária afasta expressamente qualquer presunção de pagamento, exigindo prova cabal do adimplemento da obrigação. Diferentemente do direito civil, no direito tributário vige princípio de maior rigor, em atenção ao interesse público e à indisponibilidade do crédito fazendário. O simples decurso de tempo, ainda que prolongado, sem manifestação da Fazenda Estadual, não autoriza a presunção de quitação do débito tributário. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 0500519-80.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante o Estado da Bahia e apelado Feira Comércio de Tecidos Ltda. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .